Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005862-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), OLINTO PEDRO ZONIN - CPF: 543.737.780-00 (AGRAVANTE), MARIA MIRTES EVANGELISTA - CPF: 241.839.891-91 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - CPF: 342.782.491-87 (ADVOGADO), VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 881.063.736-49 (ADVOGADO), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GUARITA SA - CNPJ: 01.903.186/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES V LTDA. - CNPJ: 15.494.589/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 13.012.312/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), TBM TEXTIL- INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ - CPF: 615.295.240-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR - CPF: 159.165.358-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAGARINOS - CPF: 144.681.580-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON - CPF: 903.083.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN CLARICE SCHNEIDER - CPF: 424.450.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MAGARINOS - CPF: 685.826.090-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA DEVEZA MARCHETT - CPF: 717.517.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTO SCHNEIDER - CPF: 078.966.200-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.948.370/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. - CNPJ: 15.114.494/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - CNPJ: 19.789.426/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.707.710/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINK LOGISTIC GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.294.859/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA - CPF: 038.584.009-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA - CPF: 044.297.239-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 18.874.954/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0032-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN SIDNEI FRIGO GIAXA - CPF: 707.050.038-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMA MORETTE SPERANDIO (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.502.709/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JWFERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.690.079/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA - CPF: 018.346.299-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ FERRETTI - CPF: 060.751.340-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.404.196/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO MASUT VIII LTDA - CNPJ: 18.801.421/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA AKIKO KAWAHARA - CPF: 631.551.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUISINI - CPF: 568.660.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - CNPJ: 00.884.213/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADO LOGISTICA S.A. - CNPJ: 03.307.926/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER - CPF: 126.383.233-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA - CPF: 568.165.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HIROSHI YOSHIDA - CPF: 495.540.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), J R F DE ANDRADE NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA - CNPJ: 06.031.187/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BADIH AHMAD DIB - CPF: 068.829.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CAETANO GARCIA - CPF: 023.036.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA KREMER FERRETTI - CPF: 665.834.380-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCHETT POLONI BASSO - CPF: 664.181.000-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0122-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CEVAL CENTRO OESTE SA - CNPJ: 24.959.199/0008-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEZIO MACHADO VIEIRA - CPF: 138.165.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 04.024.503/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA VILELA RESENDE - CPF: 181.458.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VILELA RESENDE - CPF: 531.896.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VILELA RESENDE - CPF: 378.178.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA - CPF: 000.600.951-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE - CPF: 482.341.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 496.577.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SERGIO PANES - CPF: 522.235.588-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA COSTA PANES - CPF: 670.053.498-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.931.188-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 529.635.430-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE MELO FILHO - CPF: 487.441.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELY JOSE DE MELO - CPF: 487.432.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 411.626.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO - CPF: 453.574.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - CPF: 138.117.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE CASTRO COSTA - CPF: 288.602.176-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ANTONIO VIVAN - CPF: 396.124.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GILZA DE ASSIS GARCIA - CPF: 797.260.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDROPOWER ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.261.707/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO ALVES PEQUENO - CPF: 045.580.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.520.418/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PARMEGANI - CPF: 034.102.598-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MACARIO GONZALEZ GARCIA - CPF: 804.297.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA SANTIAGO GUERRERO - CPF: 139.927.158-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE POXOREO - MT - CNPJ: 05.757.499/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CNPJ: 15.037.450/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIARA CARTORIO 1 OFICIO REG IMOV TIT DOC E PROTESTOS - CNPJ: 03.946.720/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 24.773.343/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE PEDRA PRETA - MT - CNPJ: 15.031.933/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR JÁ REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS LITISCONSORTES – ARTIGO 1.005, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte recorrente impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e do pedido de reforma da decisão/sentença.

2. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

4. De acordo com o disposto no artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

5. Na hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento dos Agravos de Instrumento n.°
1013913-54.2020.811.0000, 1023381-42.2020.811.0000, 1001463-45.2021.811.0000 e 10007158-77.2021.811.0000, i
nterpostos contra a mesma decisão, revogou a tutela antecipada, pelos mesmos fundamentos invocados no recurso. Desse modo,
o agravo interposto por um dos litisconsortes
,
a todos aproveita, porquanto as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda de origem são comuns.

6. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO SUSPENSIVO
”,
interposto por OLINTO PEDRO ZONIN, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento, nos autos de n.° 1010500-58.2019.811.0003, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 32817938 – processo n.° 1010500-58.2019.811.0003):

“
Vistos e examinados.

MARIA MIRTES EVANGELISTA DA CUNHA ingressou com a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PEDIDO DE LIMINAR “INALDITA ALTERA PARS” PARA BLOQUEIO e AVERBAÇÃO DA AÇÃO A MARGEM DAS MATRICULAS
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, AGROPECUÁRIA GUARITA S/A, LINK LOGISTIC GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA, TBM TEXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO S/A, MÔNICA MGARINOS TORRALBO GIMENEZ, MANOEL TORRALBO GIMENEZ JÚNIOR, MARCELO MAGARINOS, RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON, CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO CADIDE, CARMEN CLARICE SCHNEIDER, DANIELA MAGARINOS, ARISTOTELES CADIDE DA SILVA, MELISSA DEVEZA MARCHETT, DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR, AIRTO SCHNEIDER, VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO, AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, MONICA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ALL – AMERICA LATINA LOGISTICA S/A, CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S/A, RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA, SANTO ZANIN NETO, APICE SECURITIZADORA S/A, ALI KHALIL ZAHER, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, AUTO POSTO MASUT VIII LTDA, APARECIDA AKIKO KAWAHARA, ARI TORREMOCHA FIM, ANESTINA CHAGA RESENDE, ADRIANA QUISINI, AGROPECUÁRIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA, BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA, TARANTO FUNDO DE INVESTIBMENTO IMOBILIARIO, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, FERTILIZANTES HERINGER S/A, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JW FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, BUNGE ALIMENTOS S/A, CRISTINA TIYOKO SHIRAISCHI YOSHIDA, DARCY MACIEL COSTA, DÉBORA PEREIRA LUCAS, TECIAP TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS, BANCO DO BRASIL S/A, BRADO LOGÍSTICA S/A, GALVANI INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS S/A, MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER, ITIQUIRA ENERGETICA S/A, IVONE RODRIGUES TORREMOCHA, JULIO CESAR GOULART, VERA LUCIA GOULART, NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA, JORGE HIROSHI YOSHIDA, JRF DE ANDRADE NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA, BADIH AHMAD DIB, PEDRO CAETANO GARCIA, CELSO LUIZ FERRETI, ZILMA KREMER FERRETI, LUCAS GARCIA OSORIO, LEILA GARCIA, M.G.O., ZAID ARBID, SANDRA MARCHETT POLONI BASSO, DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO, ELOI VITORIO MARCHETT, LUIZ CESAR SPERANDIO, CEVAL CENTRO OESTE S/A, ENEZIO MACHADO VIEIRA, PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, WILMA VILELA RESENDE, ROBSON VILELA RESENDE, ELIANE VILVE RESENDE, FERNANDO JOSÉ DE ARIMATHEA, CORIVALDO JOSÉ DE RESENDDE, VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ODESVALDO ELOI PIMENTEL, ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE, ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA, SIDNEI SERGIO PANES, SONIA APARECIDA COSTA PANES, GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, JOÃO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO, JOSE DE MELO FILHO, VALDELY JOSE DE MELO, ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA, MARIA CANDIDA DO NASCIMETNO, JOSE HONORATO DO NASCIMEMNTO, MARIA INES DE CASTRO COSTA, MAURICIO ANTONIO VIVAN, COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A, HIDROPOWER ENERGIA S/A, VALDOMIRO ALVES PEQUENO e OSCAR SANGALI.

Infere-se dos autos que a ação foi originariamente proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, e aquele Juízo da 8ª Vara Federal determinou a sua remessa à 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal de Rondonópolis-MT que, por sua vez, procedeu com o desmembramento da ação.

Assim, tramita na Justiça Federal a parcela da demanda concernente aos réus UNIÃO FEDERAL, INCRA e CONCESSIONÁRIA ROTA D’OESTE S/A; e formou-se a presente demanda com relação ao restante dos requeridos indicados no polo passivo, de competência da Justiça Estadual e remetida ao Segunda Vara da Fazenda Pública desta Comarca.

O MM. Juiz Titular da Segunda Vara da Fazenda Pública, Dr. Márcio Rogério Martins, declarou-se suspeito (Id. 34735410) e remeteu os autos para o seu substituto legal.

O MM. Juiz Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública, Dr. Francisco Rogério Barros, também declarou a sua suspeição (Id. 24814229) e ordenou a remessa do feito ao substituto.

O MM. Juiz Titular do Primeiro Juizado Especial da comarca, Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, igualmente declarou-se suspeito (Id. 2966080) e encaminhou o processo para a substituta legal.

A MM. Juíza Titular do Segundo Juizado Especial da comarca, Dra. Tatyana Lopes de Araújo Borges também se declarou suspeita (Id. 29773245).

Esgotada a ordem de substituição de juízes, da escala automática de substituições, tendo todos os juízes se declarado suspeitos, nos termos do art. 5º do Provimento 26/2019-CM, fora oficiado ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a designação de um magistrado para atuar no processo.

Em Id. 30643898 aportou aos autos decisão do Exmo. Presidente do TJ/MT, designado este magistrado para processar e julgar a ação.

Vieram então os autos à conclusão.

Da leitura atenta da exordial, tem-se que a autora pretende obter as declarações de inexistência de relações jurídicas; de nulidade de instrumentos públicos; de nulidade de negócios jurídicos; e de desconstituição de registros públicos imobiliários.

Para tanto, aduz a ocorrência de sucessivas fraudes na cadeia dominial de imóveis que integram a sua esfera jurídica, traçando, em breve síntese, o seguinte relato:

“(...)

Tudo se inicia na data de 08 de setembro de 1923, momento em que o Sr. Belarmino Lucas Evangelista adquiriu uma porção de terras rurais de 27.505,00 ha (Vinte e Sete, quinhentos e cinco hectares), correspondente à local há época denominado Fazenda Burity, o que ocorrera por compra direta do Estado de Mato Grosso, conforme consta do título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso (Doc. 05) e transcrito inicialmente sob o n.º 1.345, às fls. 100 do Livro 3-A do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT (Doc. 06), tudo conforme certificado pelo próprio Cartório citado em Certidão expedida recentemente (Doc. 06) ao qual pedimos vênia para colacionar trecho da transcrição ora em anexo (...)

Ocorre que, a partir do falecimento de Belarmino Lucas Evangelista, em 26/07/1939, como atesta certidão de óbito em anexo (Doc. 03), iniciou-se uma verdadeira saga por falsificadores de documentos públicos, perpetrada no intuito de se transferir a propriedade do imóvel supra, retirando seu domínio do legítimo detentor Belarmino Lucas Evangelista e seu espólio via herdeiros, sendo forjados atos e documentos públicos às sombras dos cartórios que aqui serão ora mencionados, uma vez que, conforme se atesta por diversas certidões, muitos dos instrumentos públicos que vieram a dar sustentação das vendas dos imóveis objeto do presente feito, sequer existem em registros ou sequer foram feitos com a legalidade dos ditames que regulam os registros públicos.

Imperioso destacar, que o imóvel denominado “Fazenda Burity” de propriedade de Belarmino Lucas Evangelista devidamente descrito na Transcrição n. 1.345 supra transcrita com seu registro perante o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT., inacreditavelmente teve desdobramentos em 04 (quatro) linhas de fraudes distintas e conflitantes entre si, o que a seguir será amplamente comprovado, e o que é pior Excelência, os 04 desdobramentos distintos ocorridos, acabaram por transformar um imóvel que era de 27.505 há (vinte e sete mil, quinhentos e cinco hectares) em 3 vezes sua extensão, qual seja, 91.500 ha (noventa e um mil e quinhentos hectares).

Assim para narrativa fática teremos que subdividir os fatos em 04 frentes distintas as quais serão elas:

a) Abertura da Transcrição 1.345 no 2º Ofício de Cuiabá-MT., em favor de Belarmino Lucas Evangelista (Doc. 06), onde se dá a averbação 01 de que o imóvel Denominado “Fazenda Burity”, o imóvel passou para a pessoa jurídica Rondon & Cia LTDA, através da transcrição 1.346 (doc. 07). Tal fato de transferência se deu ante a ocorrência da constituição de uma pessoa jurídica denominada Rondon & Cia Ltda (Doc. 08-A) onde todos os atos de constituição da sociedade foram efetuados por meio de instrumento procuratório público (Doc. 08-A), por meio do qual o senhor Belarmino Lucas Evangelista e sua Esposa ingressariam na sociedade transferindo o bem imóvel objeto da lide na totalidade para referida Sociedade como integralizador de suas cotas societárias, sendo que, 01 ano depois da sua constituição veem novos procuradores em nome de Belarmino e Esposa (novos procuradores e novo instrumento público) (Doc. 08-B), e desconstituem dita Pessoa Jurídica Rondon & Cia Ltda , porém, seus supostos procuradores renunciam o direito de propriedade sobre o imóvel denominado Fazenda Burity, pertencente à Belarmino e Esposa em favor do suposto outro Sócio, o qual seria Candido Mariano da Silva Rondon. Todo negócio realizado com a “aparência de legitimidade e legalidade” até o momento narrado, porém o fato absurdo é que em pedido de busca no mesmo Cartório que fora lavrada a Escritura de constituição e desconstituição da Sociedade Rondon e Cia Ltda. (Docs. 08-Ae 08-B), em tese, também teriam sido “lavrados os instrumentos públicos procuratórios” de quem assinou constituição e desconstituição de sociedade em nome dos interessados, que por sua vez, o Cartório do 3º Ofício de Cuiabá-MT atesta para todos os fins, em recente certidão expedida (Doc. 09) que não existe nem o livro com as páginas citadas de possível lavratura dos instrumentos procuratórios, como também não existem as procurações públicas que teriam dado validade aos atos de abertura e encerramento da Sociedade Rondon & Cia Ltda, o acaba por viciar todo o negócio jurídico realizado, desde a criação da sociedade supracitada, até a consequente transferência do imóvel de transcrição 1.345 junto ao Segundo Ofício de CuiabáMT., a qual tinha por legítimos proprietários o Sr Belarmino Lucas Evangelista e Sua Esposa;

b) Como segundo desdobramento, o imóvel “Fazenda Burity” de Propriedade de Belarmino Lucas Evangelista que pela narrativa acima transcrita, já havia sido transferido (mesmo que por ato nulo) para a “Sociedade Rondon & Cia Ltda” através da desconstituição da Sociedade (Doc. 08-B) e como via de consequência pela transcrição 1.346 no CRI 2º Ofício de Cuiabá-MT (Doc. 07), mesmo já havendo os fatos alhures transcritos, fora utilizada a transcrição inicial, qual seja 1.345 do 2º CRI de Cuiabá-MT, para inacreditavelmente transferir o registro do imóvel para o CRI de Dom Aquino-MT, dando origem em 06/02/1985 à nova Matrícula sob o n.º 312 (Doc. 10) conforme se observa a averbação 02 (Doc. 06) na data de 06/02/1985, a qual ainda constaria em nome de Belarmino Lucas Evangelista. Sendo que, já com nova abertura em Município distinto, foram feitos inúmeros desmembramentos para terceiros, vindo em ato continuo, ser reconhecida tamanha fraude junto aos autos de processo judicial junto ao Foro de Dom Aquino-MT sob o n.º 32/89 (Doc. 11), conforme se verifica dos termos da r. sentença proferida (Doc. 12), onde as fraudes referentes à abertura irregular da Matrícula n.º 312 e seus atos subsequentes FORAM ANULADOS;

c) Em ato contínuo, em uma terceira vertente, mesmo após a baixa da supracitada “Sociedade” que teria deixado de existir, bem como após a transferência do imóvel para Rondon e Cia LTDA através de instrumentos procuratórios públicos inexistentes, e ainda após a transferência do imóvel para o CRI de Dom Aquino com matricula n. 312 ter sido realizada e, posteriormente, anulada judicialmente, ainda assim fora realizada nova transferência por suposta venda do imóvel, onde por sua vez ressuscitaram a mesma “pessoa jurídica” já sem capacidade jurídica ante sua inexistência, que teria vindo a vender o imóvel “Fazenda Burity” através de outro instrumento procuratório (Doc. 13) para um terceiro denominado João Armindo Bartz, mesmo que quase 55 anos após a desconstituição societária. Ao passo que o Sr. João Armindo Bartz abre a Matrícula de n.º 4.083 também no CRI de Dom Aquino-MT (Doc. 14), onde por sua vez já existia a Matricula 312 com efeitos sobre o mesmo imóvel objeto de ação anulatória supracitada. Em seguida, este terceiro realiza (João Armindo Bartz) uma permuta com o Governo do Estado de Mato Grosso para substituir o imóvel de 30.500 há (trinta mil e quinhentos hectares) objeto da Matrícula 4.083 por um imóvel pertencente ao Estado de 73.652 há (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois hectares) localizados no Município de Alta Floresta, devidamente registrados sob o número 59 no CRI do 1º Ofício de Alta Floresta (Doc. 15), as folhas 01 do Livro 02 –denominado Gleba Pontal II. Tudo isto feito através de instrumento público de permuta, lavrado no Cartório do 1º Ofício de Cuiabá-MT (Doc. 16);

d) Noutra vertente de fraudes, a quarta linha de desdobramento que segue, o mesmo imóvel “Fazenda Burity” de propriedade de Belarmino Lucas Evangelista, inacreditavelmente teve nova abertura de matrícula, agora perante o 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, sem qualquer sequência lógica de cadeia dominial, apenas informando sua abertura tão somente para dar origem ao fato de que existiu a aquisição do imóvel em favor de Belarmino Lucas Evangelista por título definitivo adquirido do Estado de Mato Grosso transcrito no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício sob número 1.345, fls. 100, do Livro 3-A, sendo que, avulso por completo à transcrição de origem, fora lavrada Escritura Pública em São Paulo-MT entre terceiros “José Gil de Oliveira comprando de Candido Mariano da Silva Rondon” (Doc. 17), vindo como ato seguinte e com base unicamente na referida Escritura a ABRIR UMA TRANSCRIÇÃO EM POXORÉU-MT (Doc. 18) PARA “DAR VALIDADE A VENDA”, simplesmente ignorando que o imóvel possuía sua última transcrição em Cuiabá-MT., perante o 2º Ofício através da transcrição 1346 (Doc. 07), onde obrigatoriamente dever-se-ia registrar a referida escritura de compra e venda à margem da matrícula já existente, e NÃO VIR A REGISTRAR PERANTE O CARTÓRIO DE POXORÉU-MT, UMA NOVA MATRÍCULA ORIGINÁRIA, QUE EM NADA TERIA DE LIGAÇÃO COM A ORIGEM DO IMÓVEL. Tanto é que em Certidão espedida pelo Cartório de Poxoréu-MT (Doc. 19) o mesmo atesta em letras garrafais, que NÃO EXISTE TRANSCRIÇÃO ANTERIOR PARA ORIGINAR A ABERTURA DE NOVA TRANSCRIÇÃO!! Logo, a partir da referida “inauguração de matrícula” foram gerados vários desdobramentos até que se gerassem os “títulos” pertencentes aos atuais “proprietários”, os quais se encontram registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT. Observe Excelência, que nesta quarta via de irregularidades sobre o mesmo imóvel, as fraudes chegam a tamanho descalabro, ante o fato de que para iniciar a abertura de transcrição no CRI de Poxoréu-MT haveria por necessário ao menos ser informado o Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá-MT, onde a matrícula do imóvel estava registrada, para verificar a situação dominial do imóvel no momento do negócio supostamente celebrado. De fato, teria sido apurado que já “haviam outras 03 (três) vendas anteriores”. No entanto, sem a devida lisura que a legislação exige, o serviço registral de Poxoréu-MT, abriu nova Matrícula há época sem qualquer verificação de origem válida, tão somente vindo a constar a existência do imóvel e que havia sido vendido por escritura pública lavrada em São Paulo na data de 05/02/1945 para o senhor Josué Gil de Oliveira, (Doc. 17) duas propriedades, dentre elas a “Fazenda Burity” pertencente a Belarmino Lucas Evangelista e Esposa. De modo que, deste ato em diante o Sr. Josué Gil de Oliveira realizou vendas a terceiros que por sua vez deram sequência em negócios jurídicos de transmissão até que se chegasse aos atuais detentores dos títulos frios que hoje recaem irregularmente sobre o imóvel.

(...)”.

Na sequência, a petição inicial apresenta uma narrativa detalhada do que intitula
“04 linhas de fraude”
supostamente realizadas sobre o título definitivo de Belarmino Lucas Evangelista.

Em sede tutela antecipada, a autora requer liminar para a averbação da existência da ação, averbação de registro de protesto de bem e, ainda, o bloqueio de todas as matrículas dos imóveis registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, de Pedra Preta/MT, de Dom Aquino/MT, de Poxoréu/MT e de Alta Floresta/MT, que enumerou nos autos (item 7, “C” a “F”).

No mérito, pugnou pela declaração de nulidade de todos os negócios jurídicos, instrumentos públicos e registros imobiliários (averbações e transcrições) posteriores à transcrição 1.345; com o retorno do ‘status quo ante’ do imóvel para Belarmino Lucas Evangelista e, consequentemente, para a propriedade da requerente.

Postulou, ainda, pela realização de busca de endereço dos requeridos que indicou no polo do litisconsórcio necessário (que foram em algum momento proprietários ou participaram de algum instrumento público envolvido nos imóveis sob litígio), descritos no item 53; e requereu a concessão de Justiça Gratuita.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

01 -
Inicialmente é de extrema necessidade se observar que a presente ação foi remetida a este Juízo pela Justiça Federal e, quando aqui chegou, o serviço de protocolo procedeu à distribuição da petição inicial e respectivos documentos em 120 arquivos com igual denominação: “Petição inicial em pdf”, que se encontram desordenados e com apresentação incorreta para leitura, em dissonância ao disposto na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP.

Leia-se:

“Art. 32. (...) § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para leitura.

§ 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.

§ 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC.

§ 4º Não sanada a anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, caput, do CPC.

§ 5º Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados”.

Sendo assim, é imprescindível a correção da autuação do feito, uma vez que, nos moldes em que os autos se encontram, é demasiado difícil o seu manuseio, o que pode ocasionar inegável prejuízo à celeridade da tramitação processual e ao exercício do contraditório e ampla defesa; principalmente se considerarmos a complexidade da petição inicial, a vultuosidade de documentos que instruem a demanda e o acentuado número de partes envolvidas na lide.

Deste modo, com fundamento nos art. 25, IX e art. 32 da Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP,
DETERMINO
a intimação da parte autora para que, antes de qualquer ato processual, proceda com a correta descrição, indexação e ordenação das peças processuais e dos documentos, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.

02 -

DEFIRO
à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100).

03 –

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL
, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 319 do CPC e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC).

04 -
No tocante a
TUTELA DE URGÊNCIA
requerida, tenho que, por ora, comportam deferimento tão somente os pedidos para que sejam averbados, às margens das matrículas dos imóveis objetos da lide, a existência da ação e o registro de protesto contra alienação de bem; sendo descabida a pretensão de bloqueio das matrículas neste prematuro momento processual.

Valioso consignar que a natureza do pedido liminar aqui hospedado é, em verdade, de uma nítida medida cautelar e não de uma tutela antecipada, estando prevista no artigo 301 do CPC a possibilidade do juiz, com amparo no poder geral de cautela, conceder tutela de urgência de natureza cautelar, a ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outro meio idôneo para asseguração do direito.

Para tanto, devem ser preenchidas as exigências do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange especificamente à tutela de urgência de natureza cautelar consistente no registro de protesto contra alienação de bem, tem-se que consiste em mecanismo que
não impede a realização de qualquer negócio jurídico, porém adverte o possível comprador da possibilidade de eventuais discussões jurídicas futuras acerca do imóvel ou bem em referência.

E, nesse contexto, tenho que o seu deferimento é medida de colossal utilidade no caso em voga, que reclama o exercício do
poder geral de cautela para evitar lesão às partes envolvidas no processo e também para assegurar seu resultado útil.

Relembre-se que, de acordo com o que consta nos autos, a autora sustenta que em decorrência de sucessivas "cadeias" de falsificações de documentos públicos, a propriedade do imóvel de titularidade de Belarmino Lucas Evangelista (com área rural de 27.505,00 ha, denominado Fazenda Burity) foi transferida a um grande número de pessoas, denominados proprietários antigos e atuais, sem que qualquer destes atos tivesse validade jurídica.

Neste âmbito, afigura-se pertinente o deferimento do pedido acautelatório, pois a alegação de que todos os atos de transmissão da propriedade são nulos se faz acompanhar de robusta prova, que configura a probabilidade do direito da parte autora.

Salutar anotar que a
tutela provisória é uma proteção jurisdicional sumária e não definitiva. É sumária porque fundada em cognição básica, ou seja, no exame menos aprofundado da causa. Outrossim, na tutela provisória exige-se apenas um juízo de probabilidade e não um juízo de certeza.

De mais a mais, é inconteste a existência de risco ao resultado útil do processo, que pode ser afastado com o deferimento do pleito cautelar, na medida em que dar ciência da existência da lide e da possibilidade da sua procedência ao terceiro adquirente, trata-se de ato que confere segurança jurídica a eventual cumprimento de sentença e retorno da situação ao
‘status quo ante’
, resguardando não só os interesses da parte autora, mas principalmente daqueles que estão alheios à relação jurídica travada.

Nestes termos, estão presentes a probabilidade do direito autoral e o risco ao resultado útil do processo, de modo que a cautela na condução do feito recomenda o deferimento do registro de protesto contra alienação de bem.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO PÚBLICO. AVERBAÇÃO. PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. PROVIMENTO LIMINAR DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. REEXAME. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo. No caso dos autos, determinou-se a averbação de protesto contra a alienação de imóveis em processo no qual se postula a nulidade de testamento e doações” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017).

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE. AUSÊNCIA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. (...) 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas. 3. Agravos regimentais não providos” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

Na mesma linha o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp nº. 440.837/RS)”. (N.U 0157729-87.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). (...)”. (N.U 0076513-70.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

Lado outro, não há perigo de irreversibilidade do provimento acautelatório, que poderá, a todo e qualquer tempo ser revertido, caso se convença o juiz de sua desnecessidade, ou da existência de abuso por parte da beneficiada.

Acresça-se que a medida requerida não tem a finalidade de impedir a alienação do bem, tratando-se de providência assecuratória, com o intento específico de possibilitar a terceiros a ciência da existência de demanda em relação ao imóvel, de forma que não implica em prejuízos aos requeridos.

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela requerida pela autora, para
DETERMINAR
o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide.

Por se tratar de processo digital, a presente servirá como OFÍCIO, devendo, o patrono da autora, imprimi-la em seu escritório e entrega-la ao Tabelião responsável para que proceda ao cumprimento da determinação supra, comprovando-se a entrega, nos autos, em 10 dias úteis.

05 -
Deixo de designar audiência de conciliação, em virtude de que o grande número de requeridos dificultaria sobremaneira a realização do ato e retardaria desmedidamente o andamento processual. Contudo, assento que, havendo requerimento das partes, o ato pode vir a ser designado futuramente em qualquer momento processual.

06 –

DEFIRO
o pedido de busca de endereço dos requeridos listados pela autora, cujos nomes constam dos atos que se pretendem anular, mas dos quais não foram localizados dados suficientes para a regular citação.

07 -
Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal, fazendo constar às advertências legais dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no lapso temporal de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

08 –
Cite-se e intime-se todos os indicados como terceiros interessados.

09 -
Oriento à serventia que, após a expedição e encaminhamento dos ofícios aos Cartórios, para o cumprimento da antecipação de tutela deferida, deverá ser procedida a intimação da parte autora para a regularização da autuação da petição inicial e seus documentos; posteriormente ao saneamento de tal questão, os autos deverão tornar conclusos para a realização das buscas de endereço; e, na sequência, deverá então ser procedida a citação dos requeridos e terceiros interessados (por Correios aqueles que tiverem endereços nos autos, e por edital os demais).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem.

Sustenta que a parte agravada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação declaratória, pois o Sr. Belarmino, do qual alega ser descendente
, “
sequer faz parte das sucessivas negociações do imóvel dos réus
”,
bem como que, a despeito de sustentar a defesa de interesses do espólio
, “
a argumentação jurídica confunde tais interesses com a defesa de interesses individuais, já que visa ampliar seu patrimônio pessoal, com a declaração da nulidade da transferência da propriedade dos r. imóveis
”.

Assevera que a pretensão da parte agravada encontra-se prescrita, uma vez que a sustentada
“
fraude/nulidade
”
ocorreu em meados do ano de 1922,
“
data de constituição da sociedade Rondon & Cia, firmada entre o Sr. Belarmino e Mal. Rondon
”.

Nesse contexto, argumenta que
“
não há no ordenamento jurídico proteção legal ou jurisprudencial que torne hígida e perene a possibilidade de ajuizamento da pretensão em tela, sem que exista o prejuízo pelo transcurso de quase um século após a realização do negócio jurídico
”.

Consigna, ademais, a existência de boa-fé, pois o imóvel de matrícula n.° 82.070 foi adquirido diretamente do Município de Rondonópolis,
MT,

“
como política de desenvolvimento em distrito industrial lançado pelo Poder Público, no caso o Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia
”.

Salienta, outrossim, que
“
não se pode alegar má-fé das partes Rés, ora agravantes, se ao tempo do negócio jurídico não havia qualquer nulidade averbada, e nem muito menos as partes do negócio jurídico que se visa tornar nulo agiram de forma contrária à efetivação daquele negócio durante os noventa e oito anos de existência da transferência
”.

Pontua, por derradeiro, que
“
os deveres éticos acessórios devem ser utilizados contraproducentemente aos argumentos da exordial, pois em suma, os elementos de ambos os negócios jurídicos estão alinhavados com os critérios éticos da lealdade e confiança (Treu und Glauben), os quais indicam que as partes da obrigação devem seguir os preceitos segundo os quais o negócio jurídico foi firmado
”.

Por essas razões, requer (ID. 164895707):

“a imediata concessão do pedido de efeito suspensivo ou extensivo de decisão que a todos os réus aproveita, a fim de suspender a ordem de averbação da existência da ação e protesto de bem na matrícula 82.070 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT.

Ao final, o Agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, para indeferir o pedido averbação da existência da ação e protesto de bem nas matrículas, em razão de todos os motivos expostos ao longo do presente recurso, estendendo-se a todos os litisconsortes passivas as mesmas decisões exaradas no agravos 1007158-77,2021.811.000, 1001463-45.2021.81.000, 1023381- 42.2020.811.0000 e 1013913-54.2020.811.0000, todos julgados à unanimidade para beneficiar os agravantes”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 164895707).

Nas contrarrazões, MARIA MIRTES EVANGELISTA suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao princípio do
duplo grau de jurisdição
e, no mérito, pugna pelo não provimento do agravo (ID. 166183664).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo provimento do recurso interposto
”
(ID. 166492673).

Na sequência, o INSTITUTO MATOGROSSENSE DO ALGODÃO – IMAmt postulou pela
“
extensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1005862-49.2023.8.11.0000
”,
pois detém a mesma identidade de direitos e pretensões da parte agravante (ID. 170125672).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO SUSPENSIVO
”,
interposto por OLINTO PEDRO ZONIN, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento, nos autos de n.° 1010500-58.2019.811.0003, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PEDIDO DE LIMINAR “INALDITA ALTERA PARS
”
em desfavor de CLOTILDES FAGUNDES DUARTE e outros, por meio da qual requer (ID. 14069344 – pág. 07/96 e ID. 24069346 – pág. 01/147):

“(...) x.1) Requer-se ao final em sendo julgado procedente a presente Ação, em sendo declarado e anulado todos os vícios extensamente apontados, seja após sua anulação e retornando o domínio do Imóvel ao seu statu quo ante, seja deferido em ato continuo, os reflexos do retorno da propriedade a autora do feito;

z.1) Seja, reconhecido como valor da causa, o proveito econômico, qual seja, R$ 3.345.000.000,00 (três bilhões trezentos e quarenta e cinco milhões de reais), vindo ainda ao final em sentença admitir a majoração caso se comprove a necessidade”.

O juízo
a quo
, como mencionado no relatório, deferiu a antecipação da tutela requerida pela parte agravada, para
“
DETERMINAR
o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Nas contrarrazões recursais, a parte agravada arguiu, preliminarmente, a violação aos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, afirmando que a parte agravante não faz contraposição à decisão singular em suas razões de recurso, limitando-se a alegar suposta ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão autoral, boa-fé e a ocorrência de prescrição aquisitiva, matérias que não foram analisadas pelo juízo
a quo
.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. (Grifo nosso)
.

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte agravada, observa-se que a parte agravante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do seu pedido de reforma.

Outrossim, constata-se que a parte agravante não suscitou a ocorrência da prescrição ou ilegitimidade da parte como fundamento autônomo de reforma da decisão agravada, apenas aponta tais elementos como reforço à tese de ausência da probabilidade do direito invocado na origem.

Além disso, mister ressaltar que eventual menção à matéria ainda não apreciada pelo juízo
a quo
, quando outras decididas foram, também, impugnadas, não impede o conhecimento do recurso como um todo, mas, tão somente, dos fatos e argumentos que ainda não foram objeto de pronunciamento.

Dessa maneira, não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade ou violação ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual
REJEITO
as preliminares aventadas.

DO MÉRITO

No mérito,
cinge-se a controvérsia quanto à
presença
,
ou não
,
dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência na demanda de origem, tendo em vista que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de
se
adentrar no mérito da causa.

Com efeito, para o deferimento da tutela antecipada, necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da análise dos autos de primeira instância, extrai-se que a parte agravada afirma a existência de sucessivas fraudes perpetuadas na cadeia dominial do imóvel denominado Fazenda Burity,
de matrícula n.° 1.345, no Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, MT,
pertencente a
o
seu ascendente
,
Belarmino
Lucas Evangelista, com vista a retirar o domínio do legítimo proprietário, de seu espólio e de seus herdeiros.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte agravada, em análise sumária, nota-se que as supostas fraudes e os atos maculados por irregularidades, circunstâncias que poderiam implicar em nulidade dos registros públicos questionados, foram praticadas há décadas, o que dificulta a aferição, de plano, da probabilidade do direito invocado na demanda de origem.

Nesse ponto, pertinente registrar que o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, MT, para o qual a ação de origem foi inicialmente endereçada e permaneceu, após o desmembramento, com relação à União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A probabilidade do direito consubstancia-se na relevância da fundamentação, sustentada pela robustez do conteúdo probatório reunido na fase de cognição sumária. O requisito do periculum in mora significa a existência de um grave e sério risco de dano ou perecimento irreparável, com aptidão para ameaçar a efetividade da tutela jurisdicional buscada.

Em análise perfunctória, adequada ao estágio em que o feito se encontra, não é possível reputar demonstrado o perigo da demora, o que de per si já impossibilita o deferimento dos requerimentos urgentes consignados na prefacial da ação. Isto porque, conforme é possível extrair da narrativa autoral, os supostos atos fraudulentos envolvendo a cadeia dominial e registros públicos sobre imóvel de seu ascendente (Belarmino Lucas Evangelista), iniciaram-se há mais de 70 (setenta) anos. Ora, decorrido tamanho lapso temporal, sem qualquer notícia nos autos de tomada de medidas a combater o que se alega ilícito nesta ação, não é possível concluir por qualquer evidência de
periculum in mora
.

Sobre a questão da probabilidade do direito, vale ressaltar que os atos fraudulentos narrados, que, conforme narrativa autoral, se expandem possivelmente em 4 (quatro) vertentes e se iniciaram há mais de sete décadas, envolvendo diversos indivíduos e cartórios de registro situados pelo estado de Mato Grosso, tratam-se de pontos que indiscutivelmente reclamariam a instauração da fase de dilação probatória. Nesse sentido, qualquer decisão em sentido oposto revelar-se-ia, com toda certeza, inadequada, já que a complexidade dos fatos demandaria análise mais acurada do Juízo, de posse de lastro probatório e contraditório sedimentados.

Vale ressaltar, ainda, a possível ocorrência da prescrição que paira sobre a questão fatídica. Isto porque, muito embora a parcela do pedido diligenciado pela parte autora tenha se dado o nome jurídico de pedido declaratório, e que, por isso, imprescritível, não é o que se indicia da simples leitura da petição de ingresso. É que os efeitos práticos que se buscam com a presente demanda são claramente constitutivos, na medida em que a parte autora busca, em verdade, a retomada de bem imóvel para sua titularidade mediante a desconstituição de toda a cadeia dominial combatida. Nesse sentido, calha transcrever como o STJ sedimenta o posicionamento a esse respeito: “
A natureza da ação é determinada pelo conteúdo do pedido formulado, sendo irrelevante o nomen iuris que lhe tenha atribuído o autor, principalmente em face dos princípios da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit cúria
” (REsp 100.766/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 15/6/1999, DJ 16/8/1999 p.72). Frise-se que a questão da possível prescrição da pretensão formulada na presente ação trata-se de ponto que será devidamente analisado em momento oportuno, após manifestação autoral e instauração do contraditório”. (Decisão proferida nos autos de n.° 1009963-69.2019.4.01.3400).

Posteriormente, em sentença proferida na data de 23.04.2020, o magistrado federal reconheceu a ocorrência da prescrição e rejeitou os pedidos deduzidos na inicial, porém, em razão do recurso de apelação interposto, referido feito foi remetido à instância superior, encontrando-se, atualmente, pendente de apreciação pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Para mais, os mesmos elementos que tornam a verificação da probabilidade do direito mais desafiadora afastam os elementos nos quais se fundam as alegações de perigo na demora, porquanto os fatos mais antigos narrados na petição inicial datam mais de 07 (sete) décadas, enquanto os mais recentes perfazem em torno de 30 (trinta) anos.

Outrossim, não constam notícias de que a parte agravada, ou seus ascendentes, durante esse longo lapso temporal, tenham promovido medidas de combate aos atos supostamente eivados de nulidades.

Portanto, não se vislumbram razões que justifiquem a decisão agravada, uma vez que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado, bem como não foi comprovado o perigo na demora, de dano irreparável ou de difícil reparação, ao contrário, evidencia-se o
periculum in mora
inverso, na medida em que as averbações de protesto e restrição à alienação dos imóveis podem inviabilizar as atividades econômicas dos atuais proprietários/possuidores da área em discussão.

Ademais, pertinente registrar, como já mencionado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, que a decisão ora impugnada já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça reiteradas vezes, por meio dos Recursos de Agravo de Instrumento n.° 1013913-54.2020.811.0000, 1023381-42.2020.811.0000, 1001463-45.2021.811.0000 e 10007158-77.2021.811.0000, todos eles providos para revogar a tutela de urgência concedida na origem. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO PERICULUM IN MORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo àquele recurso”.

(N.U 1013913-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO PERICULUM IN MORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe”.

(N.U 1023381-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO PERICULUM IN MORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe”.

(N.U 101463-45.2021.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe”.

(N.U 1007158-77.2021.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

Nesse contexto, o artigo 1.005, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses,
in verbis
:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, é possível concluir, ao menos
nessa quadra de cognição sumária, que a situação jurídica do agravante e dos demais litisconsortes passivos é, no mínimo, semelhante, ou seja, não se enquadram, a
prima facie
, na hipótese de interesses distintos ou opostos entre si, a impedir a extensão dos efeitos recursais.

A propósito, o
caput
do dispositivo supratranscrito não condiciona o aproveitamento do recurso apenas para o litisconsórcio unitário, possibilitando que seja estendido ao litisconsórcio simples, quando as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda sejam comuns. Sobre o tema, assim leciona Sandro Gilbert Martins (
in
CUNHA, José Sebastião Fagundes - Coord. - Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2016. p. 1372/1373):

“O caput do art. 1.005 do CPC/2015 trata da hipótese em que o recurso de um dos litisconsortes pode beneficiar a outro, desde que os interesses deles sejam distintos ou opostos (efeito expansivo subjetivo). Muito embora a tendência seja associar tal situação apenas ao litisconsórcio unitário, porque neste, inegavelmente, os interesses não podem ser contrários, porque a lide é única e, por conseguinte, reclama a todos uma única solução, também é possível estender esse mesmo benefício ao litisconsórcio simples em que as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes do litisconsórcio sejam comuns. O mesmo se diga quando houver assistentes litisconsorciais que não tenham apresentado recurso. Portanto, o que precisa realmente ser analisado é se, independentemente da modalidade de litisconsórcio, formado no polo ativo e/ou passivo, se a situação debatida e defendida por todos coincide. Se houver essa identidade, o recurso de um deles apenas, a todos deve aproveitar (STJ, 1ª T. REsp 1.196.451/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.08.2013, DJe 30.08.2013)”.

No mesmo sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2015. p. 937):

“Trata-se de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que exista litisconsórcio unitário. O art. 1.005, parágrafo único, CPC, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita”.

Desse modo, considerando que a reforma da decisão agravada, nos recursos anteriormente interpostos, fundamenta-se, também, na ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação da tutela, o agravo interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se evidenciada situação distinta que justifique o registro de protesto nas matrículas mencionadas na petição inicial da ação de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO AS PRELIMINARES
de ausência de dialeticidade e supressão de instância e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Por oportuno,
DEFIRO
o pedido formulado p
elo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DO ALGOÃO (ID. 170125672), para estender-lhe os efeitos do presente julgamento, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023